Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CESSIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
1. As despesas de condomínio são caracterizadas como obrigações propter rem, de modo que perseguem a coisa – no caso a unidade imobiliária – e tornam o titular do domínio ou cessionário obrigado por essas.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais do imóvel não é definida pela mera celebração do contrato de promessa de compra e venda/cessão de direito, mas sim pela efetiva disponibilidade do imóvel, representada pela imissão do comprador na posse do bem e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da celebração do negócio jurídico.
3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de sorte que, não comprovando cabalmente os fatos alegados, não há como dar provimento ao pleito pretendido, conforme inteligência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil – CPC.
4. Recurso desprovido.